Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719254-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OAS 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUBORDINAÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MARCO PARA A INCLUSÃO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE E UNIVERSALIDADE. 1. Estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo, de acordo com o disposto no artigo 49 da Lei no 11.101/2005. E o marco para a inclusão de crédito no plano de recuperação judicial não é a data da prolação da decisão judicial que o reconhece, mas a da ocorrência do seu fato gerador, independentemente de eventual reconhecimento judicial do direito postulado. 2. O crédito constituído anos depois do deferimento da recuperação judicial, não está sujeito ao regime especial de pagamento de débitos. 3. No entanto, tal constatação não impõe o reconhecimento da competência do Juízo Comum para a prática de atos de constrição e alienação de bens e valores em desfavor da empresa que se encontra em recuperação judicial ainda em trâmite. 4. Para garantir a finalidade de soerguimento da sociedade empresária e em observância ao princípio da indivisibilidade e da universalidade, apenas o Juízo da Recuperação Judicial pode praticar atos de expropriação dos bens da recuperanda. Caso contrário, a adoção de medidas expropriatórias por outros Juízos poderia impossibilitar o cumprimento do plano de recuperação judicial. 5. Ainda que já tenha havido a prolação de sentença pelo magistrado singular, conforme entendimento do c. STJ, a competência do Juízo Universal persiste até o trânsito em julgado da sentença que encerra o processo de recuperação judicial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Aduz que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como que o valor da causa não é muito baixo. Assim, pugna para que a verba honorária seja fixada em patamar condizente com a expressão econômica do pedido e com os trabalhos desempenhados pelos patronos da parte. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 2o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030